Tribunal: TJMT
Processo: 1050777-15.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050777-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPH JHEREMIES BIARIZ FILHO - CPF: 061.069.661-09 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO MOSSATO JUNIOR - CPF: 028.614.391-73 (ADVOGADO), VALDEMIRO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 621.490.401-15 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO MENOR DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSERTO TENHA SIDO REALIZADO POR VALOR INFERIOR AO ARBITRADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PEÇAS PELO RECORRENTE EM BENEFÍCIO DO RECORRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito, a indenização por danos materiais pode ser fixada com base em orçamento idôneo, especialmente quando o dano e a responsabilidade pelo evento são incontroversos. A eventual realização posterior do reparo não afasta o interesse processual nem impede a fixação da indenização com base no custo estimado da recomposição do bem, sobretudo quando inexistente prova de que o conserto foi realizado por valor inferior ao arbitrado. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não bastando meras alegações da parte adversa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para:

a) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 16.194,97 (dezesseis mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), a título de danos materiais consistente no reparo do veículo, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 STJ), e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e

b) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais e danos materiais referente aos fretes, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). “

Preliminarmente, cumpre afastar a alegação de intempestividade do recurso inominado suscitada pela parte recorrida.

Conforme se verifica da aba "Expediente" dos autos, a intimação da sentença ocorreu por meio eletrônico, tendo o recorrente registrado ciência em 09/12/2025. O prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente à ciência da intimação eletrônica.

Assim, realizada a contagem do prazo legal a partir da referida data, constata-se que o recurso inominado foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser reconhecida a sua tempestividade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de intempestividade arguida pela parte recorrida.

No tocante à impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido em primeiro grau, igualmente não assiste razão à parte recorrida.

A concessão da gratuidade da justiça goza de presunção relativa de veracidade quando fundada na declaração de hipossuficiência da parte, incumbindo à parte impugnante o ônus de demonstrar, por meio de elementos concretos, a inexistência dos pressupostos legais para a manutenção do benefício.

No caso em exame, a parte recorrida limitou-se a impugnar genericamente a concessão da gratuidade, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório apto a evidenciar que o recorrente possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Rejeita-se, portanto, a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de interesse de agir do recorrido, afirmando que o veículo já teria sido reparado quando do ajuizamento da demanda, circunstância que inviabilizaria a condenação baseada em meros orçamentos. Aduz, ainda, violação ao dever de mitigação do próprio prejuízo, requerendo o abatimento de peças que afirma ter adquirido para o conserto do automóvel. Sustenta, por fim, a ocorrência de litigância de má-fé em razão da suposta omissão de informações relevantes pelo recorrido.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, verifica-se que a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao veículo do recorrido é incontroversa, limitando-se a controvérsia recursal à extensão da reparação material fixada na sentença.

No tocante à alegada ausência de interesse de agir, não assiste razão ao recorrente.

O interesse processual decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida. Ainda que o veículo tenha sido posteriormente reparado, subsiste o interesse do proprietário em buscar o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do sinistro, especialmente quando não houve composição extrajudicial entre as partes.

Ademais, inexiste nos autos prova segura de que o reparo tenha sido realizado por valor inferior ao montante arbitrado na sentença ou que o recorrido tenha recebido qualquer quantia apta a afastar sua pretensão indenizatória.

Também não prospera a tese de impossibilidade de condenação fundada em orçamentos.

No caso concreto, o recorrido apresentou três orçamentos distintos, tendo o juízo de origem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adotado justamente o de menor valor, correspondente a R$ 16.194,97, circunstância que afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Quanto à alegada violação ao dever de mitigação do prejuízo, igualmente não merece acolhimento.

O fato de o recorrente ter indicado oficina de sua confiança não obriga a vítima a submeter seu veículo ao estabelecimento escolhido pelo causador do dano. A escolha da oficina responsável pelo reparo integra a esfera de disponibilidade do proprietário do bem lesado, especialmente quando inexistente acordo entre as partes acerca do local do conserto.

A sentença, inclusive, reconheceu expressamente que não houve demonstração de consenso quanto à realização do reparo na oficina indicada pelo recorrente.

Da mesma forma, não há elementos probatórios suficientes para justificar o abatimento pretendido em relação a supostas peças adquiridas pelo recorrente.

Competia ao recorrente comprovar, de forma inequívoca, não apenas a aquisição das peças, mas também sua efetiva destinação ao veículo do recorrido ou a recusa injustificada deste em recebê-las, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, não se verifica hipótese de litigância de má-fé.

A condenação por má-fé processual exige prova robusta de conduta dolosa voltada à alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para objetivo ilegal ou resistência injustificada ao andamento processual, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

As alegações formuladas pelo recorrente revelam mera discordância quanto à versão apresentada pelo recorrido e quanto à valoração das provas realizada pelo juízo sentenciante, situação insuficiente para caracterizar qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e fixou a indenização material em valor compatível com os prejuízos demonstrados, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026